Tribunal: TJDFT
Processo: 0737527-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737527-67.2023.8.07.0001 RECORRENTES: ANDREIA APARECIDA MARTINS DE FREITAS, ANTONIO EDUARDO GUIMARÃES DOS REIS RECORRIDOS: CONDOMÍNIO DO BLOCO F DA SQN 311, PEDRO AQUINO NOLETO FILHO, MARLOVA JOVCHELOVITCH NOLETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA AO CONDOMÍNIO. IMÓVEL VENDIDO. ANTIGOS PROPRIETÁRIOS. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVOS PROPRIETÁRIOS. DETENTORES DO DIREITO. ACORDO EXPRESSO EM ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta em razão de sentença em ação de cobrança de alugueres combinada com pedido de despejo que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. 2. Incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, de forma a obter a reforma ou a decretação da nulidade da decisão. Ausente a dialeticidade, inviável o conhecimento do recurso (art. 932, III, CPC). 3. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, sob pena de supressão de instância. Inadmissível a análise de teses e argumentos não aduzidos no momento oportuno (art. 336 CPC), a ensejar o conhecimento parcial do recurso. 4. Eventual compra e venda de imóvel que estabeleça o acordo de vontade sobre a transferência dos direitos relacionados ao imóvel, implica na impossibilidade de perquirição, pelos antigos proprietários, de eventuais indenizações futuras, recebidas pela parte adquirente, quando já proprietária do imóvel. 5. Os direitos individuais dos proprietários de imóveis não se confundem com o objeto perquirido pelo ente condominial, que é o interesse comum dos proprietários. 6. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram parcialmente acolhidos “apenas para alterar a capitulação da ação no item 1 da ementa do Acórdão 1926474. Onde se lê: ‘1. Apelação cível interposta em razão de sentença em ação de cobrança de alugueres combinada com pedido de despejo que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais’; leia-se: ‘1. Apelação cível interposta em razão de sentença em ação de ressarcimento que julgou improcedentes os pedidos iniciais.’” (ID 68200961). Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9° e 10, ambos do Código de Processo Civil, pois o acórdão recorrido acolheu a preliminar de inovação recursal sem prévia manifestação dos recorrentes; b) artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 249, 346 e 884, todos do Código Civil, sustentando que os valores pagos pelos recorrentes substituíram a obrigação descumprida pela Construtora Paulo Octávio, configurando, assim, o direito de sub-rogação. Acrescentam que, ao considerar que os valores pagos beneficiam os proprietários atuais do imóvel, o órgão julgador permitiu o enriquecimento sem causa dos recorridos. Nas contrarrazões, os recorridos PEDRO AQUINO NOLETO FILHO e MARLOVA JOVCHELOVITCH NOLETO pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DELZIO JOÃO DE OLIVEIRA JUNIOR, OAB/DF 13.224 (ID 72257574). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 9° e 10, ambos do CPC e 249, 346 e 884, todos do CC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 72257574. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021